Tribunal: CARF
Processo: 19515.001287/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001287/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.914 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
HELENICE EUGENIO RAYS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Tendo em vista que o próprio recurso voluntário especifica que apenas parte da
matéria dos autos será objeto de impugnação, deixa-se de conhecer da matéria
não impugnada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo das alegações genéricas sobre transferências entre contas de
mesma titularidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001287/2009-60
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 808-828) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A
contribuinte
possuía
determinadas
aplicações
financeiras
em
31/12/2003, que vieram a ser movimentadas ao longo do ano de 2004
entre as diversas contas bancárias das quais era titular. Por lapso, deixou
de declarar algumas aplicações financeiras e respectivos rendimentos de
anos anteriores em 2004 e 2005. A contribuinte periodicamente realizava
saques de suas contas bancárias para o pagamento de despesas pessoais e
posteriormente depositava novamente o valor excedente, o que veio a
gerar um efeito em cascata da incidência de CPMF e, consequentemente,
distorceu valores efetivamente depositados à título de recursos novos. A
movimentação financeira representa simplesmente as transferências de
recursos próprios, não significando renda ou receita a qualquer título. Cabe
então a conversão do julgamento em diligência para que sejam excluídos
do lançamento os valores dessa categoria;
b) A contribuinte apresentou impugnação parcial, o que veio a resultar no
desmembramento do feito em relação à parte não impugnada do crédito.
Reitera suas razões, portanto, apenas em relação ao resgate de aplicação
financeira mantida no Banco Safra e à operação de mútuo realizada com a
empresa Selovac Indústria e Comércio LTDA;
c) Conforme DIRPF/2003, a contribuinte mantinha duas aplicações
financeiras junto ao Banco Safra no montante de R$ 1.421.464,19. Em
04/05/2004, foram realizados 8 resgates no total de R$ 1.404.177,00, valor
que foi então distribuído em outras 8 aplicações, uma para cada instituição
financeira. Nessa data foi enviado ao Banco Fibra o montante de R$
87.600,00, permanecendo no Fundo Fibra Fix por pouco mais de 5 meses.
Em 08/10/2004, foi efetuado resgate do Banco Fibra no total de R$
92.388,57, com transferência para o Banco Itaú (por exigência de normas
do Banco Central) e, na mesma data, aplicou o valor no Banco Safra.
Resta então demonstrado todo o trajeto dos valores em questão, não se
confundindo com créditos de origem não comprovada;
d) Igualmente,
os
valores
de
mútuo
também
foram
devidamente
comprovados no curso do processo. Tratam-se de mútuo efetuadas junto à
empresa Selovac Indústria e Comércio Ltda, CNPJ n° 62.700.182/0001-
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

60, com vencimento em 03 parcelas de R$ 30.331,08, em 03/10/2005,
03/11/2005 e 03/12/2005. Se houve algum erro de registro da operação,
isso se deve à empresa e não à contribuinte.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 827.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/05278/08 (fls. 2-658) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Helenice Eugenio Rays (CPF no 042.253.078-67), referente a fatos geradores
ocorridos nos anos calendários de 2004 e 2005 (exercícios de 2005 e 2006). A autuação alcançou
o montante de R$ 423.356,60 (quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
sessenta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 20/04/2009 (fl. 659).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 653-656):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, durante Os anos-
calendário de 2004 e 2005, conforme discriminado no item IV, 2, do Termo de
Verificação Fiscal anexo.
[Planilha de fls. 653 e 654]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o, 2° e 3°, e §§, da Lei n°7.713/88; Arts. 1o a 3o , da Lei n°8.134/90; Arts. 49 a 53,
845, 904 e 926 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei
n° 10.451/2002; Art. 1° da Lei n°11.119/05.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), durante os anos-
calendário de 2004 e 2005, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme discriminado no item IV, 1, do Termo
de Verificação Fiscal anexo.
[Planilha de fls. 654-656]
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 37, 38, caput e parágrafu único, 845, 849, 904 e
926 do RIR/99; Art. 42 da Lei n° 9.430/96, alterado pelo Art. 4° da Lei n° 9.481/97;
Art. 58 da Lei n° 10.637/02; Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei
n° 10.451/2002; Art. 1° da Lei n°11.119/05 e Art. 1° da Lei n° 11.311/06; IN/SRF
246/02.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 639-647), além de descrever em detalhes os
procedimentos fiscais realizados, menciona o seguinte:
IV - DAS IRREGULARIDADES FISCAIS DETECTADAS
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

1 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APURADA/ANOS-CALENDÁRIO DE
2004 E 2005
1.1- DAS CONTAS MANTIDAS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Da análise dos extratos disponibilizados à fiscalização (fls. 141 a fls. 172, fls. 191 a fls.
203, fls. 206 a fls. 210, fls. 236 a fls. 237, fls. 246 a fls. 249, fls. 253 a fls. 273, fls. 278
a fls. 281, fls. 363 a fls. 387, fls. 393 a fls. 445, fls. 450 a fls. 459, fls. 462 a fls. 464),
verificamos que o contribuinte realizou movimentação financeira junto às seguintes
contas:
[Planilha de fl. 642].
12
-
DAS
JUSTIFICATIVAS/COMPROVAÇÕES
APRESENTADAS
PELO
CONTRIBUINTE.
Visando justificar/comprovar a origem dos créditos ocorridos junto às contas descritas
no item 1.1 acima, o contribuinte alegou que parte dos créditos ocorridos durante os
anos-calendário de 2004 e 2005 seriam decorrentes de: transferências entre contas de
sua titularidade; de valores recebidos a título de aluguel; de transferências oriundas de
contas de Marcelo Rayes, filho do contribuinte; de transferências de HM
Empreendimentos Ltda.; de recebimento de valores em decorrência de contrato de
mútuo.
Tendo em vista a documentação apresentada pelo contribuinte, parte dos créditos em
questão tiveram suas origens consideradas como Justificadas/comprovadas conforme
discriminado nas Planilhas de fls. 589 a fls. 612.
Especificamente, em 07/04/2009, recebemos documento contendo alegações através das
quais o contribuinte buscou comprovar/justificar créditos ocorridos junto às suas contas
bancárias (fls. 511 a fls. 514).
Após a análise dos itens elencados pelo contribuinte ressaltamos os créditos cujas
justificativas não foram aceitas pela fiscalização, pela falta de apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores:
[Planilha de fl. 643].
No que se refere ao possível contrato de mútuo, temos: o contribuinte alegou que teria
recebido o valor de R$ 30.331,08, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005
(créditos ocorridos junto ao Banco Itaú), a título de pagamento de mútuo, supostamente
celebrado com Selovac Indústria e Comércio Ltda.. Para comprovar o alegado, o
contribuinte apresentou cópias de contrato de mútuo e demais documentos (fls. 312 a
fls. 320, fls. 504 a fls. 509, fls. 571 a fls. 588).
No entanto, o contribuinte não comprovou, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que o valor total do possível mútuo teria
sido remetido à pessoa jurídica Selovac Indústria e Comércio Ltda..
Portanto, amparados pelo MPF 0819000 2008 06923-8, realizamos diligencia junto a
pessoa jurídica Selovac Indústria e Comércio, para verificar se em seus Livros
Contábeis estava escriturada a realização de contrato de mútuo, e respectivos
pagamentos das parcelas, conforme alegado pelo contribuinte.
Da análise do Livro Diário do ano-calendário de 2005 da pessoa jurídica em questão
não apuramos a existência de recebimento de valores em decorrência de contrato de
mútuo celebrado junto ao contribuinte, assim como não apuramos o pagamento do valor
de R$ 30.331,08, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005 (fls. 116 a fls.
134).
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

Tendo em vista tais fatos, desconsideramos as justificativas apresentadas pelo
contribuinte, no que concerne ao recebimento de valores decorrente de contrato de
mútuo.
Quanto aos demais créditos ocorridos nas contas movimentadas pelo contribuinte,
durante os anos-calendário de 2004 e 2005, discriminados nas planilhas de fls. 614 a fls.
628, consideramos que suas origens não foram devidamente justificadas/comprovadas
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores.
1.3 — DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Através das compilações demonstradas na Planilha de fls. 613, chegamos ao valor
consolidado dos recursos creditados junto às contas bancárias de titularidade do
contribuinte, durante os anos-calendário de 2004 e 2005, cujas origens não foram
devidamente justificadas e/ou comprovadas pelo contribuinte:
[Planilha de fl. 644]
Portanto, tais valores se caracterizaram como omissão de receita ou rendimento, nos
termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, alterado pelo artigo 4° da Lei 9.481/97, que assim
determina:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em rela9ão aos quais o titular, pessoa tísica ou jurídica, regularmente
intimado, no comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações." (grifos nossos)
As receitas ou rendimentos omitidos apurados foram considerados como auferidos nos
meses de seus efetivos créditos. Face ao exposto, efetuamos lançamento de oficio de
conformidade com o disposto nos artigos 43, 44, 45, 142 e 149 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/66), artigos 37, 38 - caput e parágrafo único, 845, 849, 904 e 926
do Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Decreto
3.000/99, artigo 42 da Lei 9.430/96, alterado pelo artigo 4o da Lei 9.481/97, artigo 58 da
Lei 10.637/02, artigo 1o da Lei 10.451/02, artigo 1° da Lei 11.119/05, artigo 1° da Lei
11.311/06 e IN SRF 246/02.
2— DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
Da análise da documentação disponível à fiscalização, até o presente momento, obtida
mediante apresentação do contribuinte (fls. 488 a fls. 503), verificamos que o mesmo,
em sua Declaração de Rendimentos dos exercícios de 2005 e de 2006 (fls. 03 a fls. 13),
não ofereceu à tributação valores recebidos a título de aluguel, da pessoa jurídica
Instituto Medeiros de Pesquisas Consciências Ltda., conforme discriminado nas
planilhas de fls. 629 e fls 630.
Desse modo, apuramos omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, nos seguintes valores:
[Planilha de fl. 645]
Face ao exposto, efetuamos lançamento de oficio de conformidade com o disposto nos
artigos 43, 44, 45, 142 e 149 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), artigos 49 a
53, 845, 904 e 926 do Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza - Decreto 3.000/99, artigos 1o, 2°, 3° e seus parágrafos, da Lei 7.713/88,
artigos 1o a 3° da Lei 8.134/90, artigo 1° da Lei 10.451/02, artigo 1° da Lei 11.119/05.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

O contribuinte apresentou impugnação em 19/05/2009 (fls. 661-674) alegando
que:
a) A
contribuinte
possuía
determinadas
aplicações
financeiras
em
31/12/2003, que vieram a ser movimentadas ao longo do ano de 2004
entre as diversas contas bancárias das quais era titular. Por lapso, deixou
de declarar algumas aplicações financeiras e respectivos rendimentos de
anos anteriores em 2004 e 2005. A contribuinte periodicamente realizava
saques de suas contas bancárias para o pagamento de despesas pessoais e
posteriormente depositava novamente o valor excedente, o que veio a
gerar um efeito em cascata da incidência de CPMF e, consequentemente,
distorceu valores efetivamente depositados à título de recursos novos. A
movimentação financeira representa simplesmente as transferências de
recursos próprios, não significando renda ou receita a qualquer título. Cabe
então a conversão do julgamento em diligência para que sejam excluídos
do lançamento os valores dessa categoria.
b) A DIRPF é declaração suficiente para traçar o histórico de todas as
operações e receitas tributáveis da pessoa física. Os depósitos bancários
tiveram origem em movimentações financeiras de dinheiro que estava em
posse da contribuinte. Vale frisar, que essa posse já havia sido declarada
em sua DIRPF, e nunca foi questionada a origem desse dinheiro em
espécie mantida pela impugnante, uma vez que ela possui receitas
tributáveis suficientes para comprovar a manutenção e o aumento da
guarda desses valores em espécie. Se a SRF homologou a informação da
existência de dinheiro em espécie, uma vez que analisou a origem
tributária da guarda os valores nas próprias DIRPFs da contribuinte, não
há o que se discutir em relação aos depósitos desses valores que estavam
homologados nas DIRPFs. Uma vez que a contribuinte mantém dinheiro
em espécie, é presumível que ele utilize esse dinheiro circulando da
maneira como entender, sobretudo, cobrindo operações de pagamentos
temporários enquanto não houver depósitos na conta de cheques que
cubram estas operações.
c) Os depósitos por si sós não constituem fato gerador da obrigação
tributária, apenas a ausência da comprovação da origem o seria.
Entretanto, as origens estão demonstradas nas próprias DIRPFs
homologadas pela fiscalização, sobretudo porque há compatibilidade de
valores;
d) A movimentação referente a operação do Banco Safra - Fundo de
investimento Safra High Yield FIF, de 08/10/2004, no valor de R$
92.647,94 refere-se a transferência entre contas de mesma titularidade,
como reconhecido pela fiscalização nos termos da fl. 596 (demonstrativo
movimentação financeira justificada no ano calendário 2004), não
devendo ser incluída no lançamento como crédito sem comprovação junto
ao Banco Itaú. Como se não bastasse a contribuinte apresentou toda a
documentação referente ao trajeto que esses valores tiveram entre suas
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

contas bancárias até ser aplicado em fundo de investimento administrado
pelo Banco Safra.
e) Parte dos valores são a operações de mútuo efetuadas junto à empresa
Selovac Indústria e Comércio Ltda, CNPJ n° 62.700.182/0001-60, com
vencimento em 03 parcelas de R$ 30.331,08, em 03/10/2005, 03/11/2005 e
03/12/2005;
f) O presente Auto de Infração sofre de vicio formal e material por não
desmembrar nos demonstrativos de apuração os respectivos fatos
geradores, dificultando sobremaneira qualquer defesa ou, inclusive, analise
para eventual parcelamento ou pagamento integral.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 674.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-37.289, de 04 de abril de 2012 (fls. 789-802), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2004, 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não
apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
As provas, informações e argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação.
Cabe a realização de diligências ou perícias, quando necessárias, sendo passíveis de
indeferimento aquelas prescindíveis ou impraticáveis.
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos
creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à presunção legal de
omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme
dispõe a Lei no 9.430 / 1996.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 11 de setembro de 2014 (fl. 806), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 08 de outubro de 2014 (fls. 808-828). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Ante a afirmação contida no próprio recurso voluntário de que a matéria ora
impugnada seria tão somente referente à comprovação da origem de créditos em suas contas
bancárias decorrentes de resgate de aplicação junto ao Banco Safra e à operação de mútuo com a
empresa Selovac Industria e Comércio LTDA (fls. 810-812), deixo de conhecer das alegações
genéricas sobre transferências entre contas de mesma titularidade contidas às fls. 809 e 810.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Antes de adentrar nas alegações da recorrente, cabe delinear alguns pontos
relativos ao tema em epígrafe.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos. Além disso, tem-se que o
lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos
aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que,
após ter sido regularmente intimado para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a
origem dos créditos apontados pela fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Ressalta-se, então, que o ônus de demonstrar a origem dos créditos é do próprio
contribuinte, o que deve se dar por meio de documentação hábil e idônea a comprovar as suas
alegações, e não uma série de elementos que conjuntamente serviriam de lastro à totalidade dos
valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada.
É com essas balizas que as alegações da contribuinte devem ser analisadas.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

2. Do resgate de valores do Banco Safra.
Entende a recorrente que parte dos valores questionados pela fiscalização seriam
decorrentes de resgates de aplicações financeiras e, portanto, transferências entre contas de sua
titularidade.
Descreve que mantinha duas aplicações financeiras junto ao Banco Safra no
montante de R$ 1.421.464,19. Em 04/05/2004, foram realizados 8 resgates no total de R$
1.404.177,00, valor que foi então distribuído em outras 8 aplicações, uma para cada instituição
financeira. Nessa data foi enviado ao Banco Fibra o montante de R$ 87.600,00, permanecendo
no Fundo Fibra Fix por pouco mais de 5 meses. Em 08/10/2004, foi efetuado resgate do Banco
Fibra no total de R$ 92.388,57, com transferência para o Banco Itaú (por exigência de normas do
Banco Central) e, na mesma data, aplicou o valor no Banco Safra. Restaria então demonstrado
todo o trajeto dos valores em questão, não se confundindo com créditos de origem não
comprovada.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Análise dos documentos anexos à impugnação
A contribuinte anexou à impugnação os documentos de fls. 742 a 785, que foram
examinados por esta autoridade julgadora, conforme segue:
1. Os documentos de fls. 743 a 745, comprovam a transferência de valores provenientes
de resgate do Banco Fibra ao Banco Itaú e indicam aplicações efetuadas em fundo de
investimento do Banco Safra.
Todavia não corroboram a transferência de valores do Banco Itaú para o Banco Safra –
Fundo de investimento Safra High Yeld FIF, pois no documento de fls. 745, não há
indicação do destinatário dos valores mencionados pela impugnante em sua defesa.
Cabe ressaltar, que apesar das alegações da interessada, não consta nos autos,
documento hábil emitido pelo Banco Safra que indique de forma inequívoca o depósito
do valor apurado pela fiscalização, como sendo proveniente de conta corrente do Banco
Itaú e cuja titularidade seja da contribuinte, com correspondência de datas e valores.
Logo, não há reparos a fazer em relação ao lançamento efetuado pela fiscalização.
Pois bem, o documento de fl. 743 comprova que houve o resgate de aplicação
financeira mantida pela contribuinte junto ao Banco Fibra em 08/10/2004, no total de R$
92.388,57, o que também consta como ingresso de valores em sua conta do Banco Itaú da fl.
745. Este último documento registra também uma operação de R$ 93.000,00 para o mesmo dia,
sem identificar o destinatário e não havendo outras com o mesmo valor para aquela data.
Os documentos de fls. 747-755 dão conta de que uma soma de R$ 92.647,94
foram aplicados em investimentos junto ao Banco Safra pela contribuinte.
Como acima mencionado, é necessário que o contribuinte demonstre a origem dos
recursos depositados, justamente para que se revele a natureza da relação jurídica subjacente à
operação e, assim, seja possível determinar se o valor já foi tributado, se pertence a terceiros ou
se simplesmente não se sujeita à tributação do IRPF.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

Ocorre que, como bem apontado pela decisão recorrida, não há identificação do
destinatário da transferência de R$ 93.000,00 e, portanto, não há como ter certeza que se trata de
transferência entre contas de titularidade da contribuinte, ainda que conste na mesma data a
recepção de valor compatível em investimento junto ao Banco Safra. Ou seja, ainda que se possa
cogitar de coincidência de valores, não se verificam outros elementos capazes de assegurar sem
sombra de dúvidas que a aplicação de investimentos na conta do Banco Safra da contribuinte era
decorrente da transferência originada de sua conta do Banco Itaú.
Importante aqui mencionar também que a parte documento de fl. 747 que indica
que o valor destinado ao Banco Safra tenha sido de R$ 93.000,00, o que englobaria a aplicação
de R$ 92.947,94 e CPMF a ser recolhida, foi preenchida à mão e não há reconhecimento de
firma, não sendo possível distinguir se foi confeccionada antes ou depois da ação fiscal.
Dessa forma, deixo de acolher os seus argumentos.
3. Da operação de mútuo.
Alega a contribuinte que tais valores também tiveram suas origens comprovadas
no curso do processo. Traíram-se de pagamentos de operação de mútuo celebrada junto à
empresa Selovac Indústria e Comércio Ltda, CNPJ n° 62.700.182/0001-60, com vencimento em
03 parcelas de R$ 30.331,08, em 03/10/2005, 03/11/2005 e 03/12/2005. Se houve algum erro de
registro da operação, isso se deve à empresa e não à contribuinte.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
2. Os documentos de fls. 756 a 785, foram trazidos aos autos como prova de contrato de
mútuo entre a contribuinte e a empresa Selovac Indústria e Comércio Ltda. CNPJ n°
62.700.182/000160 e a conseqüente origem de créditos havidos em conta corrente no
Banco Itaú, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005.
Quanto aos precitados documentos, vale apontar que a fiscalização relata no Termo de
Verificação fiscal (às fls. 643 e 644), ação fiscal realizada junto a pessoa jurídica
Selovac Indústria e Comércio Ltda., durante a qual não foi identificado no Livro Diário
do ano calendário 2005, o recebimento por esta empresa de valores em decorrência de
contrato de mútuo celebrado junto à contribuinte autuada e tampouco o pagamento do
valor de R$30.331,08, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005.
Acrescente-se ao fato mencionado acima, que a cópia do documento anexo DOC n° 9
(às fls. 771), trazida aos autos com a impugnação, indica a saída do valor de
R$184.179,70, da conta da contribuinte, contudo, não registra o beneficiário dessa
transferência. A contribuinte tampouco traz aos autos outros documentos hábeis que
corroborem a alegada transferência de numerário a título de mútuo, para empresa
Selovac.
Assim, os documentos de fls. 772 a 777, comprovam o ingresso de valores na conta
corrente da contribuinte, mas não estabelecem relação de causalidade desses depósitos
com o mencionado contrato de mútuo.
Portanto, em relação aos valores apurados pela fiscalização como rendimentos omitidos,
oriundos de depósitos de recursos de origem não comprovada, a autuada não anexou à
impugnação oposta, documentos hábeis que dêem sustentação aos seus argumentos.
A ausência de documentos hábeis, comprobatórios do alegado, não permite à autoridade
julgadora atender ao pleito da contribuinte.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

Com razão a decisão recorrida. Novamente, ressalta-se que é ônus probatório da
contribuinte a demonstração da origem dos valores questionados a partir de documentação
idônea, com coincidência de datas e valores, de modo a afastar quaisquer dúvidas sobre a
natureza da relação jurídica subjacente à operação realizada.
No caso, insiste a recorrente que seriam suficientes para tanto o contrato particular
de mútuo, os extratos bancários dos quais constam a saída e as entradas de valores supostamente
referentes ao empréstimo, a declaração da empresa quanto a operação e as DARFs recolhidas
sobre os valores recebidos.
Ocorre que o contrato de mútuo acostado às fls. 843-848 se trata de instrumento
particular sem qualquer formalidade que comprove a data de sua assinatura, como o
reconhecimento de firma, por exemplo. De outro lado, o extrato de fl. 842 não aponta quem seria
o destinatário da transferência de R$ 184.179,70.
Acrescente-se que a declaração de fl. 855 também se trata de documento
particular que necessita de outros meios de prova hábeis e idôneos que corroborem as alegações
que dele constam.
Nesse passo, mesmo que os extratos de fls. 849-851 identifiquem a referida
empresa como a remetente de recursos transferidos à contribuinte nos moldes do que seriam as
parcelas de pagamento do suposto contrato de mútuo, bem como tenham sido recolhidos tributos
por meio de DARFs tendo por base tais recebimentos, entende-se que não há prova segura o
suficiente para vincular os rendimentos ao suposto empréstimo. Isso principalmente porque não
há como ter certeza de que a transferência de R$ 184.179,70 foi efetivamente para a empresa em
questão e nem mesmo se o contrato em tela não foi confeccionado após o início da ação fiscal.
Nesse sentido, entendo que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório e, portanto, deixo de acolher os seus argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo das
alegações genéricas sobre transferências entre contas de mesma titularidade, e por negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001287/2009-60

Fl. 896
DF CARF MF
Original